Tribunal: TJPA
Processo: 0807631-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807631-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO CARVALHO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0807631-92.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DEBORA DAYSE CASTRO DE SOUSA - ADVOGADA

PACIENTE: RODRIGO CARVALHO DE SOUSA

AUTORIDADE

COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §2°, I E II DO CP. ILEGALIDADE DA NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA PROLATADA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No presente caso, observa-se que a Magistrada cometeu equívoco patente, ao manter a prisão preventiva do coacto na parte final da sentença, uma vez que o mesmo se encontrava em liberdade desde 20/11/2015. Na hipótese, ao que se pode notar, não houve no caso em apreço (ação penal nº 0045535-24.2015.8.14.0401) novo decreto preventivo em desfavor do paciente. Assim sendo, resta evidente o constrangimento ilegal sofrido, de modo que a ordem deve ser mantida, com a revogação da custódia cautelar do coacto RODRIGO CARVALHO DE SOUSA, garantindo seu direito de recorrer em liberdade.

2. Ordem conhecida e concedida. Liminar ratificada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer
e conceder a
Ordem do
mandamus
, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 28 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RODRIGO CARVALHO DE SOUSA, condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e II do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Aduz a impetrante que o paciente foi condenado pela prática de roubo majorado em 07/03/2016, à pena de 08 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Relata que o coacto permaneceu solto durante todo o curso do processo, por tratar-se de pessoa que ficou tetraplégica em decorrência do referido delito, ou seja, sem possibilidade de ficar em unidade penitenciária.

Sustenta ainda, que o juízo
a quo
incorreu em erro ao dispor na sentença que o paciente teria permanecido recolhido durante toda a instrução criminal, concluindo pela necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) ilegalidade da prisão cautelar, tendo em vista que não podem ser mantidos os pressupostos de uma prisão cautelar que não existia até a prolação da sentença, fazendo jus ao direito de recorrer em liberdade; b) ausência de contemporaneidade para decretar a prisão preventiva; c) paciente acometido de doença grave e tetraplegia, ou seja, condição incompatível com a unidade penitenciária;

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora.

As informações foram prestadas pelo Juízo inquinado coator (ID. 14283865).

A liminar foi concedida (ID. 14305123).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão do habeas corpus, ratificando-se a liminar concedida (ID. 14566145).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime do art. 157, §2°, I e II do CP, no dia 12/09/2015 e teve a custódia convertida em preventiva.

Em 20/11/2015, a prisão foi revogada pelo juízo
a quo
, ocasião em que fora expedido o competente Alvará de Soltura, e desde então o coacto passou a responder ao processo na condição de réu solto.

Consta na Denúncia, que no dia 12.09.2015, por volta das 20h30min, em via pública da Rodovia Augusto Montenegro, às proximidades da academia Power Fit, Bairro da Marambaia, nesta capital, os denunciados assaltaram Vagner Correa Siqueira, subtraindo-lhe, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, sua carteira porta cédulas contendo R$ 1.000,00, bem como seus documentos pessoais e um aparelho celular.

No dia do ocorrido, a vítima se deslocava em sua motocicleta na via supracitada, quando foi surpreendida pelos denunciados, que se aproximaram e anunciaram o assalto, empunhando uma arma de fogo. Ela tentou reagir, mas o ladravaz que empunhava a arma desferiu-lhe um tiro, atingindo-a na altura da cintura.

A vítima, apesar de lesionada, ainda conseguiu evitar que lhe roubassem sua motocicleta, tendo os denunciados recolhidos apenas os objetos referidos acima. Após a subtração, os denunciados empreenderam fuga imediatamente.

Ademais, a vítima foi socorrida por uma ambulância e levada ao hospital. Ocorre que, paralelamente a isso, policiais militares que faziam ronda ostensiva no Conjunto da Cohab ouviram um estampido de arma de fogo e, ao diligenciarem às proximidades do local do fato, encontraram os denunciados estirados ao chão e foram informados de que se tratava de autores de um assalto ocorrido momentos antes na Rod. Augusto Montenegro.

Ainda constataram que os denunciados apresentavam sinais de linchamento e perfurações de balas pelo corpo, porém não conseguiram identificar os autores das agressões contra eles.

Por sua vez, os denunciados, assim como a vítima, foram internados no mesmo hospital, ocasião em que a vítima informou aos policiais que aqueles dois indivíduos eram os mesmos que a haviam assaltado.

A Denúncia fora recebida pelo Juízo e determinada a citação do acusado, tendo o mesmo apresentado Resposta Escrita nos autos.

Após regular instrução processual, ocasião em que foram ouvidas a vítima do fato-crime e duas testemunhas de acusação, bem como realizado apenas o interrogatório do corréu Rodrigo Simões, haja vista que pela condição de saúde do impetrante, o Ministério Público e sua defesa dispensaram o seu interrogatório.

A magistrada, ressalta ainda, que a prisão preventiva do impetrante fora revogada em 20 de novembro de 2015, ocasião em que fora expedido o competente Alvará de Soltura.

Após o término da instrução processual, este Juízo prolatou sentença condenatória em desfavor do impetrante, condenando-o à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto e pagamento de multa equivalente a 120 (cento e vinte) dias-multa, bem como fora negado o direito de recorrer em liberdade e mantida a prisão preventiva do impetrante, sendo ainda determinada a expedição de guia de recolhimento provisória, bem como mandado de prisão preventiva.

Em 28 de maio de 2022, através de Advogada habilitada, fora interposto recurso de Apelação em favor do impetrante, com as razões inclusas, ocasião em que após apresentação das contrarrazões pelo Ministério Público, os autos foram encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, para processamento e julgamento do recurso interposto pela defesa do impetrante.

Eis os fatos.

Na hipótese, sustenta a defesa, que o juízo a quo incorreu em erro ao dispor na sentença que o paciente teria permanecido recolhido durante toda a instrução criminal, por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Assiste razão à Impetrante.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (ID. 14283865):
“após o término da instrução processual, este Juízo prolatou sentença condenatória em desfavor do impetrante, condenando-o à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto e pagamento de multa equivalente a 120 (cento e vinte) dias-multa, e
em virtude da ocorrência de erro material na sentença prolatada
, fora negado o direito de recorrer em liberdade e mantida a prisão preventiva do impetrante, sendo ainda determinada a expedição de guia de recolhimento provisória, bem como mandado de prisão preventiva.
E em virtude do referido processo se encontrar remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, neste momento, se encontra impossibilitada de regularizar a situação processual do impetrante
, estando a disposição para o cumprimento de qualquer decisão emanada por Vossa Excelência visando o saneamento e regularização da situação ora narrada”. (grifei)

Com efeito, da análise dos autos de 1º Grau, não há dúvidas, que a Magistrada cometeu equívoco patente, ao manter a prisão preventiva do coacto na parte final da sentença, uma vez que ele se encontrava em liberdade desde 20/11/2015.

Noutro giro, ao que se pode notar, não houve no caso em apreço (ação penal nº 0045535-24.2015.8.14.0401) novo decreto preventivo em desfavor do paciente.

Assim sendo, resta evidente o constrangimento ilegal sofrido, de modo que a ordem deve ser mantida, com a revogação da custódia cautelar do coacto RODRIGO CARVALHO DE SOUSA, garantindo seu direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço e concedo a ordem impetrada, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 28/08/2023